Tribunal: STF
Processo: HC 212637
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico e Associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1.  Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO RECONHECIDA. PREJUÍZO AUSENTE. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - No caso concreto, como decidido anteriormente, não se vislumbrou qualquer prejuízo à agravante seja pelo uso da estenotipia, meio legalmente idôneo de gravação (art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal), seja pela suposta ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal, tendo em vista que a d. Defesa não demonstrou qual tese jurídica teria sido prejudicada pela suposta inversão, a qual sequer foi objeto de revolvimento fático-probatório perante as instâncias ordinárias, de modo que fica impossibilitado o reconhecimento das nulidades alegadas sem a demonstração do efetivo prejuízo, na forma do art. 563 do Código de Processo Penal.
    III - De qualquer forma, não constatada nenhuma flagrante ilegalidade, importante consignar a impossibilidade de se buscar uma revisão criminal em indevida supressão de instância e por meio de um writ. 
    IV - A jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que ‘o exame das alegações dos impetrantes se mostra processualmente inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, e e 108, I, b, ambos da Constituição Federal’(HC n. 483.065/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/11/2019). 
    V - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.”
2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c o art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06. 
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa. 
4. Após o trânsito em julgado da condenação, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 673.040, Ministro Felix Fischer, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da audiência de instrução e julgamento, em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 212 do Código de Processo Penal. Alega que, “[n]a ocasião da audiência realizada, logo de início, o magistrado viola escancaradamente o sistema processual acusatório subvertendo a ordem de inquirição, e mais, sugestionando respostas as testemunhas”.
6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “[s]eja reconhecida a NULIDADE da audiência de instrução, ante a violação ao modelo processual acusatório, preceituado no artigo 212 do CPP”.
7. Decido.
8. O habeas corpus não deve ser concedido.
9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
10. Além disso, o STF já decidiu que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
11. Ainda nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 11.690/2008. ADOÇÃO DO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. PERGUNTAS INICIADAS E INTERMEDIADAS PELO JUIZ. IRREGULARIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. ORDEM DENEGADA. O art. 212 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.690/2008, inaugurou nova sistemática para o exame das testemunhas, sendo a inquirição inaugurada pelas partes e complementada pelo juiz, franqueando-se ainda às partes a realização de perguntas diretamente. Do fato de o juiz ter perguntado primeiro e não ao final não decorre prejuízo às partes, ao contrário, da irregularidade, provém vantagem processual para a parte que pergunta por último, o que, em tese, lhe é mais favorável. Do fato de o juiz ter intermediado as perguntas das partes, decorre mero prejuízo à dinâmica da audiência. O prejuízo à celeridade não é suficiente para justificar a pronúncia de nulidade. O princípio maior que rege a matéria é de que não se decreta nulidade sem prejuízo, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal. Não se prestigia a forma pela forma, com o que se, da irregularidade formal, não deflui prejuízo, o ato deve ser preservado. Habeas corpus denegado.” (HC 112.446, Relª. Minª. Rosa Weber)
    “Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
    I - Não é de se acolher a alegação de nulidade em razão da não observância do procedimento de formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida pelo art. 212 do CPP, com redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da inversão da ordem de inquirição das testemunhas. 
    II - Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. 
    III - O acórdão ora questionado está em perfeita consonância com decisões de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. 
    IV - Ordem denegada.” (HC 117.102, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
12. No caso, tal como assentou o STJ, “não se vislumbrou qualquer prejuízo à agravante seja pelo uso da estenotipia, meio legalmente idôneo de gravação (art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal), seja pela suposta ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal, tendo em vista que a d. Defesa não demonstrou qual tese jurídica teria sido prejudicada pela suposta inversão, a qual sequer foi objeto de revolvimento fático-probatório perante as instâncias ordinárias, de modo que fica impossibilitado o reconhecimento das nulidades alegadas sem a demonstração do efetivo prejuízo, na forma do art. 563 do Código de Processo Penal”.
13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 11 de março de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                       Relator